Tribunal: TJDFT
Processo: 0719469-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719469-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERY BANDEIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EMERY BANDEIRA DE ALMEIDA contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença movido por COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO. O pedido liminar foi indeferido, por meio da decisão de ID 26641630, disponibilizada no DJE dia 24/06/2021. No dia 09/07/2021 a agravante protocolou pedido de reconsideração com os mesmos fundamentos do agravo de instrumento, sem qualquer fato novo (ID 27199957). Dessa forma, considerando a ausência de elementos novos, não há motivos para alterar a decisão que indeferiu o pedido liminar. Ante o exposto, aguarde-se o prazo para manifestação da parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021 16:56:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador